Tribunal: TJSP
Processo: 1000247-47.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000247-47.2020.8.26.0653, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000247-47.2020.8.26.0653 -Voto no 9624 RY
2
Voto n. 9624 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000247-47.2020.8.26.0653
Origem: Foro de Vila Mimosa/Regional Campi - 3a Vara.
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Chubb Seguros Brasil S/A.
Juiz de Direito: Cassio Modenesi Barbosa.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de
energia elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por
seguradora em face de concessionária de serviço público -
descargas elétricas queima de equipamentos em unidades
consumidoras
desfecho, na origem, de procedência

inconformismo da suplicada responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada
a efeito, o que a inibir o contraditório fato constitutivo do
direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença reformada - recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Elektro Redes S/A.
em recurso de apelação extraído destes autos de ação regressiva,
atrelada a reparatória por danos materiais, que lhe move Chubb
Seguros Brasil S/A.; observa reclamar reforma a respeitável
sentença em folhas 296/297
que assentou a procedência da
inaugural; sustenta não demonstrados os eventos narrados na
inicial, tampouco seu nexo de causalidade com eventual
falha/interrupção na prestação do serviço de distribuição de
energia, destacando ausente notificação das ocorrências e/ou
pedidos administrativos de ressarcimento; acresce unilaterais não
só os laudos apresentados pela recorrida, em desconformidade
com o disposto na Resolução ANEEL n. 414/2010, mas ainda as
telas sistêmicas demonstrativas dos desembolsos das indenizatórias; finaliza defendendo evidente a afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000247-47.2020.8.26.0653 -Voto no 9624 RY
3
contraditório, e assim à vista da inviabilização do exame dos
aparelhos danificados; pede, na esteira, a reversão do resultado do
julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fl.318),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.322/336).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelada/acionante em decorrência de danos causados em
equipamentos eletrônicos de unidades consumidoras seguradas em
razão, segundo afirma, de falha no fornecimento de energia
elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a procedência do
pedido, com condenação da demandada ao pagamento de
R$5.054,66 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis
centavos), corrigidos do desembolso e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês contados da citação; mais, das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por
cento) do valor da imposição; assim por não ter a suplicada, ao
entendimento do i. magistrado “a quo”, demonstrado a ocorrência
de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora em assistir-se ressarcida, regressivamente, pelos prejuízos
suportados, pontuada a responsabilidade objetiva.
O inconformismo, respeitada a convicção do d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000247-47.2020.8.26.0653 -Voto no 9624 RY
4
magistrado “a quo”, comporta acolhida; inexiste, ao reverso do
asseverado, prova de que os danos tenham se dado por força da
ventilada falha no fornecimento de energia elétrica, não
demonstrada por nenhum subsídio; a demandante, releva agregar,
não resguardou os salvados, inibindo, assim, a vistoria dos
aparelhos.
E a promoção dos reparos sem resguardo das
peças substituídas, importa destacar, fizera inibir o exame dos
aparelhos danificados, necessário à segura aferição do nexo
causal, lembrada, aqui, demais, a ausência de comunicação dos
fatos, nos termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da
ANEEL, deslize que fizera inviabilizar a reparação administrativa
fosse a hipótese; insuficiente, a tanto, não é demais anotar, as
“notificações” em folhas 67/68, 80/83 e 143/144, encaminhadas via
email em 20/09/2019 e 18/02/2020 para sinistros ocorridos em
10/03/2019, 08/07/2018 e 17/12/2019, ou seja, ao depois de
finalizada a regulação; e nelas a requerente fez à disposição da
demandada apenas os documentos atrelados ao sinistro, nada
dispondo a respeito dos salvados.
Sublinhe-se que os documentos das assistências
técnicas
em
folhas
53/54,
80/83
e
117,
agitados
pela
demandante/recorrida como fundamento à desnecessidade do
exame pericial nos descartados equipamentos, também por
unilateralmente produzidos, não se equiparam a laudos técnicos,
cabendo
notar
que
não
trazem
nem
mesmo

a
identificação/qualificação de quem os vistoriara, ou o método
utilizado para a conclusão adotada, v.g. medição de carga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000247-47.2020.8.26.0653 -Voto no 9624 RY
5
energia
“in
loco” ,
não
se
mostrando
aptos,
destarte,
à
demonstração da asseverada falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo de
causalidade com as avarias, cuidando-se, em verdade, de singelos
orçamentos e/ou relações de equipamentos.
Gize-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação
consumerista, o embaraço da inversão do ônus probatório com
prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e
do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão
do ônus probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o
que inviabilizou a produção da prova sob o crivo do contraditório
ao argumento de que suficiente a unilateralmente realizada; vejam-
se, na direção, julgados deste e. Tribunal:
“Ação regressiva
da seguradora.
Descargas
elétricas que
resultaram
em avarias a equipamentos
do segurado,
que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a
produção

de prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.
A responsabilidade

objetiva do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão
somente a pertinência
de se apurar o elemento
subjetivo
da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000247-47.2020.8.26.0653 -Voto no 9624 RY
6
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência
do pedido. Recurso provido”. (Apelação n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA,

FUNDADA

EM
CONTRATO

DE
SEGURO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO
QUE A SEGURADORA
TROUXE AOS AUTOS SOMENTE

SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO

DOS
APARELHOS

SINISTRADOS,

INVIABILIZANDO

POR
COMPLETO

A
PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso
de
apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Calha frisar a desnecessidade de que traga o
acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos anunciados
pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm admitido o
“prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp. 480221/RS);
basta seja a matéria examinada com boa raiz de fundamentos
o
que dirigido à celeridade do exame do inconformismo; agregue-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000247-47.2020.8.26.0653 -Voto no 9624 RY
7
que as demais ventilações não se revelam próprias a infirmar a
conclusão exposta(art. 489, §1o, inciso IV1, CPC).
Não comporta guarida, nessa ordem de ideias, a
pretensão inaugural; a recorrida não se desincumbiu do ônus que
lhe cumpria, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, panorama a
emprestar esteio, enfim, ao provimento do inconformismo, com a
consequente reversão do resultado do julgamento.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso; assim para que declarada seja a
improcedência da inaugural, com extinção do processo, em
corolário, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015; sucumbente, e
suportará a demandante o desembolso das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15%(quinze
por cento) do valor da causa, corrigido da sessão de julgamento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados do trânsito em
julgado - art. 85, §§2o, 6o e 16o, do citado diploma adjetivo civil.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.